Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-69.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000026-69.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): APELADO: ANAJARA MARIA MOURA DA SILVA Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS E PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, exercente do cargo de professora, em face do Município de Itororó/BA, com o objetivo de obter o pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2016, 13º salário de 2016, 1/3 de férias de 2015, bem como o recebimento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 22/01/2014, acolheu parcialmente os pedidos da autora e condenou o Município ao pagamento das verbas salariais em atraso e de indenização por danos morais, indeferindo o pedido de condenação por litigância de má-fé. Ambas as partes apelaram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; (ii) estabelecer se o Município comprovou o adimplemento das verbas salariais reclamadas; (iii) determinar se a autora tem direito à percepção do piso nacional do magistério; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 está em conformidade com a Súmula 85 do STJ, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo e não houve negativa do próprio direito reclamado, razão pela qual atingiu apenas as parcelas anteriores a 22/01/2014. A autora comprovou o vínculo funcional com o Município mediante a juntada do termo de posse e contracheques, cumprindo o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O Município não produziu prova do pagamento das verbas salariais reclamadas, o que configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que o adimplemento constitui fato extintivo do direito da autora. A ausência de documentação comprobatória do pagamento, cuja guarda é obrigação do ente público, impõe a procedência parcial do pedido, com condenação do Município ao pagamento das verbas não adimplidas. A autora faz jus ao recebimento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167, com eficácia a partir de 27/04/2011, não tendo o Município comprovado a sua implementação durante o período questionado. Não se configura dano moral indenizável pelo mero inadimplemento de verbas salariais, por ausência de abalo psíquico relevante ou situação excepcional que extrapole o inadimplemento contratual. Inexiste litigância de má-fé, uma vez que não se constatou a prática de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, tampouco o uso de expediente processual manifestamente protelatório por parte do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000026-69.2019.8.05.0133, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITORORO e como apelada ANAJARA MARIA MOURA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do relator.